Tribunal: TJMT
Processo: 0034056-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0034056-31.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA - CPF: 503.013.571-53 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE TODA MATÉRIA IMPUGNADA – ART. 1.013 DO CPC - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM OBJETIVIDADE DA INAPTIDÃO – NOVA AVALIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, nos termos do art. 1.013, do CPC.

2. No concurso público a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando candidato a análise do resultado de inaptidão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028294-46.2017.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pela
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
, denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que referida sentença merece reforma ao fundamento que
não assiste ao Juízo a quo, para julgar e extinguir o processo, sem apreciar as petições buscando o cumprimento de decisão TJMT
.

Assevera que a sentença não se ateve sobre o cumprimento da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 153439/2016, que concedeu o direito a realização de novo exame psicológico.

Afirma que “o pedido inicial invoca direito líquido e certo, e este foi concedido pelo TJMT quando determinou que a “APELADA” submetesse a candidata “AGRAVANTE” Maria José Barbosa Ferreira a realização de novo exame psicotécnico; objetivo não alcançado com a extinção do processo”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença em sua totalidade e, por conseguinte, para que “determine ao Juiz a quo a apreciação das petições pendentes de análise e faça o cumprimento da decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 153439/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu o objeto da questão, quando determinou que a candidata fosse submetida à realização de novo exame psicológico. Assim, deve ser conferido a Apelante o direito de realizar nova Avaliação Psicológica”.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 142946677
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 131134166 -.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLÁVIO JOSÉ FERREIRA, OABMT 3574-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028294-46.2017.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pela
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
, denegou a segurança vindicada.

Com efeito, ao apreciar as razões recursais da apelação, em face ao princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
", o reexame na instância
ad quem
se prende ao ponto objeto do recurso, isto é, somente deverá ser apreciada a matéria efetivamente impugnada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ERRO DE FATO E/OU OBSCURIDADE - FICHAS FINANCEIRAS E EXTRATO DA CONTA VINCULADA DO FGTS - DOCUMENTOS ADREDE IGNORADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM” - VÍCIOS INOCORRENTES - QUESTIONAMENTO SOBRE MATÉRIAS DESIFLUENTES - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não existe erro de fato nem obscuridade no acórdão que, tendo respeitado o princípio do “tantum devolutum quantum”, resolve as questões postas a exame recursal de forma clara e objetiva, segundo o objetivamente proposto pela prova.

Os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses do art. 535 do CPC/73, ainda que para efeito de prequestionamento, não servindo esta via de fundamentação vinculada para responder quesitos de matéria desinfluente na solução jurídica adotada.

(N.U 0074052-28.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – REGRA ESEPCIAL – DECRETO 20.910/32 –
PRINCIPÍO DO TANTUM DEVOLUTM QUANTUM APELLATUM
– CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

1 – Quanto ao prazo prescricional, considerando-se a participação da Fazenda Pública no caso, traz à baila o princípio da especialidade, em face do que incide a regra prevista pelo art. 1o do Decreto 20.910/32.

2. No que tange ao início da contagem do marco inicial do prazo prescricional, deve ser reformada a sentença, uma vez que o dano, ora discutido, foi causado após a demissão, alegadamente injusta, após o autor sofrer processo administrativo disciplinar e ser reintegrado no serviço público. Portanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conta-se da data da sua reintegração do autor. Assim, a pretensão não se encontra prescrita.

3. Assim, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida pela sentença, com o devido retorno dos autos ao primeiro grau, pois, em que pese à inteligência do artigo 515, §1o e 3o do CPC, deve ser observado o princípio do tantum devolutum quantum apellatum, bem como o fato da causa não estar madura.

(N.U 0005233-23.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Com essas considerações, passo à apreciação da apelação.

A controvérsia recursal posta pela parte apelante, nas razões recursais, é a respeito do pedido de cumprimento da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça que determinou a realização de novo exame psicotécnico, que não foi apreciado na sentença.

Com efeito, a liminar concedida para realização de novo exame psicotécnico trata-se de decisão provisória, cujo a confirmação deverá ser realizada no julgamento do mérito.

Assim, com a prolação da sentença e a denegação da ordem, a liminar concedida perde seu objeto com o cessamento dos seus efeitos, haja vista que foi implicitamente revogada.

O art. 296 do Código de Processo Civil, estabelece que “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

Ressalta-se que, embora a liminar tenha sido proferida pelo Tribunal de Justiça, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, como se vê:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal
, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela
. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.

(STJ - REsp: 1200856 RS 2010/0125839-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 01/07/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/09/2014)

Nesse sentido mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem no curso do julgamento do agravo de instrumento induz ao reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

(N.U 1024447-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – DECISÃO PRECÁRIA – REVOGAÇÃO EM SENTENÇA – SEM EFEITOS RETROATIVOS – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão liminar é aquela proferida em caráter precário, de modo que depende a sua confirmação em sentença.

2. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003351-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Outrossim, no julgamento do recurso
Leading
RE 608.482/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu sobre a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”

Partindo dessas premissas, em detida análise dos autos, a liminar que concedeu o direito de realizar novo exame possui natureza precária, que foi supervenientemente revogado implicitamente com a sentença.

Por fim, no tocante ao mérito do mandado de segurança, é certo que nas razões recursais a parte apelante não impugnou o mérito da sentença que fundamentou a respeito da ausência de direito líquido e certo.

Assim, por ser ausente de questionamento, deixo de enfrentar, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA CARAVELLAS RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

Tem que ser feita a análise do porquê ficar esse tempo todo sem cumprir a ordem judicial, saber o que aconteceu e de que forma aconteceu e se realmente o motivo que levou à não nomeação é o fato de o resultado do teste psicotécnico ter sido negativo.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA CARAVELLAS RIBEIRO). A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na Sessão Híbrida do dia 21/03/2023

pelo eminente Relator, Dr. Edson Dias Reis, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1028294-46.2017.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pela
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT
, denegou a segurança vindicada
.

A parte Apelante escora a sua pretensão recursal, consubstanciada na
reforma da sentença em sua totalidade
(Id. 108442005), na assertiva de que:

“A sentença recorrida em nenhum momento se ateve sobre o cumprimento da decisão proferida pelo TJMT.

(...).

Porém, na verdade, trata-se de questão já resolvida, pois a decisão proferida pelo TJMT no Agravo de Instrumento no 153439/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu o objeto da questão, quando determinou que a candidata fosse submetida à realização de novo exame psicológico.

Portanto, o pedido inicial invoca direito líquido e certo, e este foi concedido pelo TJMT quando determinou que a ‘APELADA’ submetesse a candidata ‘AGRAVANTE’ Maria José Barbosa Ferreira a realização de novo exame psicotécnico; objetivo não alcançado com a extinção do processo.”

Na Sessão Híbrida do dia 21/03/2023, o douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação, por entender, em suma, que “
a liminar concedida para realização de novo exame psicotécnico trata-se de decisão provisória, cujo a confirmação deverá ser realizada no julgamento do mérito. Assim, com a prolação da sentença e a denegação da ordem, a liminar concedida perde seu objeto com o cessamento dos seus efeitos, haja vista que foi implicitamente revogada
.”

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Conforme bem delineado pelo voto do ínclito Relator:

“(...) ao apreciar as razões recursais da apelação, em face ao princípio ‘
tantum devolutum quantum appellatum
’, o reexame na instância
ad quem
se prende ao ponto objeto do recurso, isto é, somente deverá ser apreciada a matéria efetivamente impugnada.

(...)

A controvérsia recursal posta pela parte apelante, nas razões recursais, é a respeito do pedido de cumprimento da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça que determinou a realização de novo exame psicotécnico, que não foi apreciado na sentença.

Com efeito, a liminar concedida para realização de novo exame psicotécnico trata-se de decisão provisória, cujo a confirmação deverá ser realizada no julgamento do mérito.

Assim, com a prolação da sentença e a denegação da ordem, a liminar concedida perde seu objeto com o cessamento dos seus efeitos, haja vista que foi implicitamente revogada.

O art. 296 do Código de Processo Civil, estabelece que “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.

Ressalta-se que, embora a liminar tenha sido proferida pelo Tribunal de Justiça, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, (...)

(...)

Partindo dessas premissas, em detida análise dos autos, a liminar que concedeu o direito de realizar novo exame possui natureza precária, que foi supervenientemente revogado implicitamente com a sentença

Assim, por ser ausente de questionamento, deixo de enfrentar, razão pela qual a sentença deve ser mantida
”.

Assim sendo, em detida análise das razões do Apelo à luz dos fundamentos ventilados pelo eminente Relator, peço vênia para dele divergir, no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação.

Explico.

Em que pese tenha o Apelante centrado suas alegações no descumprimento da liminar concedida no Agravo de Instrumento n.o 153439/2016, não se pode perder de vista que o recurso de Apelação devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada (art. 1.013, do CPC).

Assim, respeitada obviamente a extensão objetiva do recurso, o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau.

Dessarte, quanto aos efeitos da liminar concedida, entendo que o caso não demanda maiores elucubrações, pois, em se tratando de Mandado de Segurança, não é demais ressaltar que há, até mesmo, súmula da Suprema Corte a respeito,
in verbis
:

Súmula n.o 405 do STF: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

Todavia, cabe aqui analisar os fatos que levaram à denegação da segurança e revogação da liminar pelo Juízo
a quo
, em cotejo à decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento n.o 153439/2016.

Nessa esteira, importante destacar a fundamentação do referido Agravo, de relatoria do eminente Des. Márcio Vidal, que assim proferiu o voto vencedor:

“A avaliação psicológica, no concurso público, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se legítima, desde que haja previsão em lei e no edital regulamentador do certame, os critérios adotados sejam objetivos e ao candidato seja oportunizado o direito de recorrer.

(...)

Não obstante a previsão editalícia para que os critérios adotados na avaliação psicológica fossem objetivos, denota-se da Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica, constante da fl. 18-TJ, que a Recorrente somente obteve nível inferior, no teste denominado TAS – Teste de Atenção Seletiva.

Neste documento – Devolutiva de Avaliação Psicológica – a Psicóloga responsável, Renata da VeigaMagina, em seu parecer final,
deixou de apontar, objetivamente, o porquê de a Agravante ter sido considerada inapta no teste psicológico
.

Nessa esteira, observa-se que, diferentemente do previsto no Edital, o critério utilizado para a não recomendação da Recorrente foi subjetivo,
já que deixou a Psicóloga responsável pelo exame de apontar, objetivamente, as razões de a Agravante ter obtido, no TAS, o percentil de 1% (um por cento)
.

Ademais,
não houve especificação dos critérios utilizados pela Examinadora para concluir que a Recorrente não apresentava perfil psicológico compatível com o cargo de Perito Oficial Criminal
.

Diante disso, tenho que os requisitos exigidos no artigo 7o, inciso III, da Lei n o 12.016/2009 foram preenchidos, já que há a relevância jurídica, bem assim a possibilidade de lesão irreparável ao direito da Recorrente.

Preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, a decisão impugnada deve ser reformada, para deferir a pretensão, sem prejuízo de posterior modificação,
pautado na presença de novos elementos na lide
.

Reforçando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PERITO OFICIAL – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CRITÉRIOS SUBJETIVOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) É devida a manutenção da liminar que garante a participação do candidato nas etapas subsequentes do certame quando o exame psicotécnico que resultou na sua eliminação do concurso público aparentar elevado grau de subjetividade. (AI 36783/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 29/09/2015, publicado no DJE 06/10/2015). (Negritei).
”

Em que pese o Agravo de Instrumento não antecipe o julgamento de mérito do
writ
, uma vez que se restringiu ao preenchimento dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009 para a concessão da liminar,
é certo que aquela decisão colegiada analisou o cerne da questão,
com base nos documentos constantes dos autos, após o que
não houve novos elementos na lide que pudessem modificar aquele entendimento
, isso porque, de fato, conforme constou no voto vencedor do AI n.o 153439/2016,
a Avaliação Psicológica concluiu pela inaptidão da Apelante, sem apontar objetivamente as razões que levaram a essa conclusão
(id. 108441996, p. 31), conforme se vê:

“Parecer Final: INAPTO. Candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício da função.”
(negritei)

Não bastasse isso, a decisão do recurso administrativo igualmente se furtou de apontar objetivamente as razões da inaptidão da Apelante, vejamos:

“A candidata realizou a avaliação psicológica de forma individual, com total atenção da psicóloga aplicadora. Portanto, não se justifica dizer que não compreendeu a explicação de como realizar e teste. Atenção é uma característica muito importante para o exercício da atividade e a candidata não apresentou resultado adequado para sua indicação ao cargo”
(negritei).

Com tais considerações, constato que os critérios adotados na avaliação psicológica apresentaram elevado grau de subjetividade, contrariando o item 11.2 do Edital n.o 001/2013/SAD/SESP/MT, o que não se pode admitir.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.o 12.016/2009.

No caso dos autos a inobservância dos critérios objetivos na avaliação psicológica prevista no edital feriram direito líquido e certo da Apelante de ser avaliada conforme as normas previstas naquele Certame.

Ante o exposto
, peço vênia ao eminente relator, Dr. Edson Dias Reis, para divergir de seu voto e
DAR PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, determinando que a Autoridade Coatora submeta a Apelante a nova avaliação psicológica, com a estrita observância do item 11.2 e seguintes do Edital.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

E. Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0034056-31.2015.8.11.0041 impetrado contra ato indigitado coator praticado pela FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, denegou a segurança vindicada.

Na sessão realizada no dia 21/03/2023, o Dr. Edson Dias Reis, relator do presente recurso, desproveu o recurso por entender que
“a parte apelante não impugnou o mérito da sentença que fundamentou a respeito da ausência de direito líquido e certo”
, e, diante disso, ratificou a sentença
.

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que a apelante foi aprovada na primeira fase do Concurso Público para Provimento de Cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia, Administração –, do Estado de Mato Grosso, redigido pelo Edital de Concurso no 001/2013-SAD/SESP/MT. E, por consequência, fora convocado para a segunda fase do concurso.

Submetida ao exame psicológico foi considerada inapta, já que obteve o percentual de 1% (um por cento) no teste TAS – Teste de Atenção Seletiva.

Inconformada com sua inaptidão no exame psicológico, impetrou o mandado de segurança, alegando, entre outras coisas, que o resultado no teste de atenção seletiva era incoerente com os demais resultados obtidos, bem assim que era portadora de Surdez Unilateral Sensorial Neural Profunda, o que, no seu entendimento, não foi observado na avaliação psicológica.

Diante disso, requereu liminarmente:

“a) a concessão do writ através de medida liminar, inaudita altera pars, determinando à entidade coatora que, imediatamente, providencie a aplicação de novo teste psicológico a impetrante, até que se analise, no julgamento final do mandado de segurança, a adequação e legalidade do ato. Requer ainda que seja determinado à entidade coatora garantir à impetrante, o direito de prosseguir no certame, realizando a investigação social, até que sentença final confirma a liminar concedida.”

O Magistrado ‘a quo’, ao analisar o pedido liminar, indeferiu-o, em razão de o exame psicológico ter previsão na Lei n o 6.388/94 e no Edital regulamentador do certame.

Em seguida, inconformada a apelante interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, que a psicóloga responsável informou que o baixo rendimento no TAS se deu, em razão de não ter entendido o enunciado, ou seja, que não ficou claro como deveria fazer o teste.

Alegou que informou à mencionada profissional que era portadora de Surdez Unilateral Sensorial Neural Profunda, motivo pelo qual a avaliação psicológica deveria observar tal situação, o que não foi feito.

Por fim, defendeu que o exame psicológico, segundo o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, exige a previsão em lei, não sendo permitida sua previsão em editais, resoluções ou regulamentos.

A Câmara Julgadora, ao julgar o recuso, por maioria de votos, proveu o agravo de instrumento e, consequentemente, reformou a decisão deferindo a liminar pleiteada na ação mandamental, determinando, outrossim, que a parte recorrida submetesse a agravante à nova avaliação psicológica, vencida a 1a Vogal.

Posteriormente, após demorada insistência no sentido de que a autoridade impetrada fosse compelida a cumprir a liminar, para o que obteve a expedição de várias cartas precatórias desatendidas, o d. Juízo ‘a quo’ sentenciou o processo decidindo que o direito arguido não estava demonstrado – Id 108442002.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem, a apelante busca o reconhecimento de nulidade de sentença que, antecipando-se ao cumprimento do r. acórdão proferido no Agravo de Instrumento 153.439/2016, julgou-lhe improcedente o pedido de segurança em que obtivera a repetição do teste psicológico cujo resultado a eliminara de concurso público no qual concorria a cargo de Perito Criminal.

Analisando as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, peço vênia para divergir no sentido de dar provimento ao recurso de apelação.

Isso porque, no caso dos autos, verifico que a avaliação psicológica – como uma das etapas do concurso público para ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT – encontra-se prevista tanto no artigo 11, da Lei n. 8.321/05, com a redação dada pelo artigo 3o, da Lei no 6.969/2013, como no item 11.2, do Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT. Senão vejamos:

Art. 11.

O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica
e investigação social. (Negritei).

11.2. A Avaliação Psicológica de presença obrigatória e de caráter eliminatório, prevista na Lei n. 9.969, de 02 de agosto de 2013, consistirá na aplicação de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos
, que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições dos cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista. (g.n)

A determinação para que a avaliação psicológica fosse feita, de forma objetiva, encontra-se prevista nos itens 11.3 e 11.8, do Edital no 001/2013/SAD/SESP/MT,
in verbis
:

11.3.
A avaliação consistirá na análise objetiva e padronizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

11.8. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo,
serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC, DE 06/08/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 24/08/2012, dentre os quais serão considerados, para fins de indicação no Concurso, aqueles que serão descritos no edital de convocação para a etapa
. (g.n)

No item 11.15, do mencionado Edital, encontra-se previsão da possibilidade de interposição de recurso, vejamos:

11.15. Após a realização da entrevista devolutiva,
será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista no cronograma, devendo ser obedecido o estabelecido no item 13
. (Negritei).

Não obstante a previsão editalícia para que os critérios adotados na avaliação psicológica fossem objetivos, denota-se da Entrevista Devolutiva de Avaliação Psicológica, constante no id. 108441996 - pág. 31, que a apelante somente obteve nível inferior, no teste denominado TAS – Teste de Atenção Seletiva.

Neste documento – Devolutiva de Avaliação Psicológica – a Psicóloga responsável, Renata da Veiga Magina, em seu parecer final, deixou de apontar, objetivamente, o porquê de a apelante ter sido considerada inapta no teste psicológico,
in verbis:

“Parecer Final: INAPTO.

Candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

A contraindicação nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros exigidos para o exercício da função.”

Outrossim, na decisão que apreciou o recurso administrativo, interposto pela apelante, a parte recorrida, novamente, deixou de apontar o motivo pelo qual não apresentou resultado adequado ao cargo postulado, vejamos:

“A candidata realizou a avaliação psicológica de forma individual, com total atenção da psicóloga aplicadora. Portanto, não se justifica dizer que não compreendeu a explicação de como realizar e teste. Atenção é uma característica muito importante para o exercício da atividade e
a candidata não apresentou resultado adequado para sua indicação ao cargo”
. (g.n).

Nesta direção, observa-se que, diferentemente, do previsto no Edital, o critério utilizado para a não recomendação da recorrente foi subjetivo, já que deixou a Psicóloga responsável pelo exame de apontar, objetivamente, as razões de a apelante ter obtido, no TAS, o percentil de 1% (um por cento).

Logo, deve ser concedida a segurança com vistas a garantir o refazimento do exame psicológico, uma vez que a análise administrativa não esclareceu os exatos motivos pelos quais a apelante foi considerada inapta, sendo que a mera declaração de não se enquadrar em um perfil profissiográfico previamente traçado, evidencia a subjetividade na avaliação, violando, a meu ver, o princípio da vinculação ao edital.

A propósito, nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria:

EMENTA: REMESSA OFICIAL.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. CONSELHEIRO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO DE INAPTIDÃO. FALTA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O edital de certame público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados
, sob pena de violação dos princípios da legalidade, publicidade e isonomia. 2. Entretanto, por imperativo constitucional, na elaboração das normas editalícias, a Administração Pública deve assegurar aos candidatos o exercício da ampla defesa com previsão expressa de instrumentos aptos a impugnar as decisões proferidas ao longo do certame. A inexistência de previsão de recurso contra a desclassificação no exame psicológico viola o direito líquido e certo da candidata eliminada nesta etapa. 3. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que concedeu a segurança confirmada no reexame necessário. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.124377-3/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

Ressalto, outrossim, que devem ser levados em consideração o entendimento já esboçado, em cognição sumária, quando da análise do Agravo de Instrumento no 153439/2016, interposto pela ora apelante, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL – AVALIAÇÃOPSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS – ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A exigência do exame psicotécnico de caráter eliminatório para ingresso na carreira de Perito Oficial Criminal, de Mato Grosso, não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.

Deve ser deferido o pedido liminar, formulado na ação mandamental, com vistas a garantir o refazimento do exame psicológico, quando se constatar a utilização de critérios subjetivos no exame que considerou o candidato inapto para o cargo postulado.

(AI 153439/2016, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 05/07/2017). (Negritei)

Por fim, resta evidente a violação do direito líquido e certo da apelante, tendo em vista que, diferentemente do previsto no Edital, o critério utilizado para a não recomendação da recorrente foi subjetivo, já que deixou a Psicóloga responsável pelo exame de apontar, objetivamente, as razões dela ter obtido, no TAS, o percentil de 1% (um por cento).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto do eminente relator, Edson Dias Reis, para dar provimento ao recurso de apelação e determinar que a parte recorrida submeta a Apelante à nova avaliação psicológica e, em caso de aprovação, seja realizada as demais etapas do certame.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Senhora presidente,

O direito e a justiça é algo dinâmico, eu também reanalizei as razões apresentadas e o voto da Dra. Graciema Riberio de Caravellas e adiro a esse entendimento porque é uma matéria que vai muito além do direito processual, da formalidade.

Parabenizo a Dra. Graciema Riberio de Caravellas pelo sentimento de humanidade, que também nos ensiana e por isso, não tenho problema nenhum em rever meu entendimento e acompanhar a bela conclusão da Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023